Tribunal: TJDFT
Processo: 0732612-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0732612-07.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: MARCO ANTONIO LOPES, ANDREA MARIA CARNEIRO SABINO LOPES AGRAVADO: GUSTAVO FERREIRA DE OLIVEIRA, GUSTAVO FERREIRA DE OLIVEIRA 04229262302, RAFAEL FERREIRA TENORIO, RAFAEL FERREIRA TENORIO 37624787830 D E S P A C H O Recebo os embargos de declaração como agravo interno. Intime-se a parte embargante para complementar as razões recursais, no prazo de 05 dias. Excepcionalmente, diante da ausência de intimação da parte agravada na origem, bem assim por não vislumbrar eventual prejuízo decorrente de preclusão à parte agravada, deixo de intimá-la para apresentar contrarrazões. Assim, decorrido o prazo acima concedido ou trazendo a parte sua complementação, tornem os autos conclusos para análise. Brasília, 17 de setembro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator